Tribunal: STF
Processo: HC 52171
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-17
Data de publicação: 1974-05-17

Ementa:
- Condenação pelo Tribunal do Júri. Suas decisões podem ser tomadas por maioria de votos (art. 488, do C.P. Penal). 
Arguição de legítima defesa de terceiro, matéria não suscitada no julgamento do Júri, e que por demandar o exame de prova refoge do âmbito do habeas corpus. 
Pedido de habeas corpus indeferido.